Tribunal: TJMT
Processo: 1005894-67.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005894-67.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENEDITO BISPO DE ALMEIDA - CPF: 571.401.381-68 (EMBARGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BENEDITO BISPO DE ALMEIDA - CPF: 571.401.381-68 (REPRESENTANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – TAXA MÉDIA DO MERCADO -
VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS - MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Os embargos de declaração são espécies de recurso de fundamentação vinculada e somente são admissíveis nas hipóteses legais específicas, previstas no at. 1.022 do CPC.

Ausente qualquer vício a ser suprido na decisão embargada, os aclaratórios hão de ser rejeitados.

Para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, o que não ocorreu
in casu
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1005894-67.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

EMBARGADO: BENEDITO BISPO DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

em face do acórdão desta Câmara (id.
28989962)
, que por unanimidade desproveu os recursos interpostos por ambas as partes, onde rejeitou a prescrição, por entender que, em se tratando de tratos sucessivos,
que se renovam mês a mês, o consumidor pode ajuizar a ação no prazo de cinco anos a contar do último desconto relativo ao empréstimo questionado, e no mérito, entendeu que
“não estipulada expressamente a taxa de juros, ou na ausência de contrato bancário, deve-se limitar os juros à taxa média do mercado para a espécie do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se mais vantajoso para o cliente o percentual aplicado pela instituição financeira, bem como entendeu que a hipótese em análise não é caso a ensejar o dano moral.”

Em suas razões, a embargante alega vício no acórdão embargado, discorrendo que
“não houveram irregularidades nas operações realizadas pela parte embargante, pois o mesmo não descumpriu nenhum ponto da contratação, ao passo que requer aplicação de juros aplicado no mercado financeiro para cartões de crédito consignado, conforme contrato pactuado.”

Requer o acolhimento dos embargos
“visando
a exclusão da condenação arbitrada nos autos, reformando para improcedência dos pedidos autorais, pois, como esclarecido anteriormente, ficando comprovada que a contratação encontra-se dentro dos termos legais, pleiteia o prosseguimento dos pagamentos visando o cumprimento de todas as obrigações existentes”
(sic) (Id.
30039967
).

O embargado não manifestou nos autos, conforme id.
31944483.

Em síntese, é o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

onde visam sanar supostos vícios no acórdão de
id.
28989962, que restou assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
PRELIMINAR
– PRESCRIÇÃO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO –
MÉRITO
- JUROS REMUNERATÓRIO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – TAXA MÉDIA DO MERCADO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Em se tratando de prestações sucessivas, que se renovam mês a mês, o consumidor pode ajuizar a ação no prazo de cinco anos a contar do último desconto relativo ao empréstimo questionado.

No caso em que não estipulada expressamente a taxa de juros, ou na ausência do contato bancário, deve-se limitar os juros à taxa média do mercado para a espécie do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se mais vantajoso para o cliente o percentual aplicado pela instituição financeira.

Não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral indenizável.” (id.
28892488)

O embargante alega vício no acórdão embargado, discorrendo que
“não houveram irregularidades nas operações realizadas pela parte embargante, pois o mesmo não descumpriu nenhum ponto da contratação, ao passo que requer aplicação de juros aplicado no mercado financeiro para cartões de crédito consignado, conforme contrato pactuado.”

No entanto, contrariando os argumentos expostos pelo embargante, importante transcrever parte do voto do acórdão que ventilou o assunto em questão:

(...)
“
No que se refere aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula n. 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento, justificando sua redução à média apenas quando evidenciado o abuso.

Na hipótese, verifica-se que não foi estipulada expressamente a taxa de juros, devendo, portanto, limitar os juros à taxa média do mercado para a espécie do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se mais vantajoso para o cliente o percentual aplicado pela instituição financeira.”(id.
28895978).

Como se vê no acórdão embargado, não houve expressamente a pactuação da taxa de juros no contrato entabulado entre as partes, por isso, deve haver a limitação da cobrança dos juros à taxa média de mercado, por ser o consumidor a parte mais vulnerável da relação consumerista, matéria devidamente analisada.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, em qualquer decisão, obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, o que, conforme demonstrado, não ocorreu na espécie.

No mais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pelo recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
”
(ED 1014775-59.2019.8.11.0000, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) (sem destaques no original)

Data forma, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020